Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ANTONIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS - CPF: 079.848.573-69 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT) DO VEÍCULO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1014739-03.2022.8.11.0003, movida em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré efetue a imediata devolução do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo do autor, no prazo de (5) cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00.

Narra o agravante na inicial que, em 2021, adquiriu o veículo VW/Gol 1.6 Power, ano/modelo 2009/2010, Placa NPI 7739, de propriedade de um terceiro, e, para que ocorresse a efetivação da compra, dirigiu-se até a agência da agravada para realizar o financiamento do bem.

Afirma que, para aprovação do financiamento, foi necessário entregar alguns documentos à agravada, em especial o Documento Único de Transferência do veículo, no entanto, desde então, mesmo o financiamento tendo sido aprovado e o agravante adimplindo regularmente as parcelas do contrato, e ainda, já haver comunicado de venda lançado pelo antigo proprietário e registro de alienação em face do agravante lançado junto ao sistema do Detran/MT, não mais teve acesso ao recibo original.

Assevera que, desde abril de 2021, vem sendo privado de efetuar a transferência de titularidade do bem, e vem sendo informado pela agravada que o recibo teria “sumido” e que não sabia onde encontrá-lo, bem como assume ter errado em passar o recibo supostamente ao despachante conveniado, o qual teria “extraviado” o referido documento.

Afirma que, além de se encontrar preenchido os requisitos para a concessão da Tutela de Urgência, há nos autos prova documental que comprovam que Documento Único de Transferência esteve em posse da agravada.

Argumenta que, diante da confissão da agravada, é incontroverso nos autos que o suposto extravio do documento se deu pela financiadora, a qual até a presente data não providenciou a devolução do documento objeto da lide ao agravante, de modo que a agravada possui responsabilidade objetiva sobre o ocorrido.

Assim, pede seja concedida tutela de urgência a fim de determinar à agravada a imediata devolução do documento único de transferência (DUT) ao agravante, devidamente assinado pelas partes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no valor entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$1.000,00 (um mil reais).

No mérito, requer seja provido o recurso, para revogar da decisão de primeira instância, ora agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 137892656).

Contraminuta da parte Agravada (ID 137115156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por ANTÔNIO MAURICIO MOREIRA DE NEGREIROS em face de OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que, no ano de 2021, realizou a compra do veículo descrito e caracterizado nos autos, que em abril/2021, procurara a empresa ré para realizar o financiamento do bem; que, para a aprovação do financiamento, fora necessário entregar o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pelo antigo proprietário à empresa ré; que, desde então, o autor não teve mais acesso ao documento original, não sendo possível realizar a transferência do veículo.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, que a empresa ré efetue a imediata devolução do documento único de transferência (DUT) do veículo do autor, no prazo de (5) cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como pela necessidade de dilação probatória, pois, se concedida a tutela, esgotaria o mérito da demanda.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7º, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022